Tribunal: CARF
Processo: 14120.000212/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000212/2006-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.944 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
DENILSON RODRIGUES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).
JUROS SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000212/2006-39
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000212/2006-39

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 128/154) interposto em face de decisão da
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
96/107) que, por unanimidade de votos, julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 03/10), no
valor total de R$ 82.957,19, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-
calendário 2002, por omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório (75%) e multa isolada por falta de recolhimento do imposto
devido a título de carnê-leão. Na impugnação (e-fls. 69/91), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Ausência de provas de rendimentos omitidos.
(c) Juros.
(d) Multas. Impossibilidade de sobreposição. Redução do valor.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 96/107):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é
tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
As decisões do Conselho de Contribuintes não vinculam decisões no âmbito
administrativo, pois elas carecem de lei que lhes atribua eficácia normativa.
JUROS DE MORA. TAXA SEL1C.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos, desde o seu vencimento, na via
administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do SELIC
para títulos federais.
APLICAÇÃO DE DEDUÇÕES SOBRE A MUITA ISOLADA
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000212/2006-39

Cabe ao contribuinte relacionar as deduções sobre os rendimentos mensais para que elas
sejam consideradas no cálculo do imposto a recolher por meio do carne Leão.
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO
Apurando-se omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do Carnê-Leão, é
pertinente a multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que
será cobrada isoladamente.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
ÓNUS DA PROVA.
As provas dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da pretensão fazendária,
que correspondam às alegações da defesa, devem ser oferecidas pelo sujeito passivo
com a impugnação, e a não desincumbência desse ônus impõe a manutenção do
lançamento.
REDUÇÃO DAS MULTAS
Não cabe à Administração alterar alíquotas de multa em desacordo com a previsão
legal, ou manifestar-se sobre inconstitucionalidade e ilegalidade das normas em vigor.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
É admitida a juntada de documentos ao processo desde que satisfeitas as condições
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235 de 06/03/1972.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 16/01/2009 (e-fls. 111/125), o
contribuinte interpôs em 05/02/2009 (e-fls. 128) recurso voluntário (e-fls. 128/154), alegando,
em síntese:
(a) Admissibilidade. Intimado em 15/01/2009, o recurso é tempestivo, não mais se
exigindo depósito prévio.
(b) Rendimentos omitidos. O contribuinte não pediu que fosse apreciada a
constitucionalidade de lei, mas que a interpretação da lei se desse à luz dos
princípios constitucionais. O Acórdão exigiu prova negativa, mas não basta
ao Fisco meramente afirmar os fatos, devendo apresentar provas. O
impugnante não postulou juntada posterior de provas, apenas fazendo constar
que não renunciava ao seu direito à dilação probatória. As decisões do
Conselho de Contribuintes não vinculam o órgão julgador, mas evidenciam a
renitência em se reconhecer estar o contribuinte com a razão. O lançamento é
improcedente por não haver provas da suposta omissão de rendimentos, eis
que as declarações unilaterais de terceiros ao Fisco não servem para
comprovar cabalmente a existência de relação negocial entre as partes (CPC,
art. 368), os documentos juntados são ilegíveis (microfilmes e comprovantes
de depósitos) e, ainda que não o fossem, eventuais depósitos bancários não
têm o condão de, por si sós, criarem a presunção de omissão de rendimentos –
não demonstram que os valores se originaram de aluguéis. O fato de o
contribuinte impugnar os documentos apresentados pela fiscalização não o
obrigam a produzir prova em sentido contrário, bastando a demonstração de
que as provas do Fisco não têm força probante a que se propõem. Logo, não
lhe compete apresentar extrato de suas contas a demonstrar que os cheques
não foram depositados. Não cabe ao contribuinte provar que não praticou a
infração, não podendo a autoridade julgadora transferir o ônus do fisco. Os
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000212/2006-39

princípios constitucionais da legalidade, tipicidade, devido processo legal,
ampla defesa e contraditório devem ser observados. Sem provas, o tributo não
pode ser validamente exigido (CTN, arts. 142 e 149, VIII; Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 9°; e doutrina). Além disso, cheques e depósitos não significam,
ipso facto, disponibilidade econômica, não se podendo presumir a omissão de
rendimento (jurisprudência), argumento ignorado pela decisão recorrida. Caso
se entenda pela suficiência dos documentos, eles não são suficientes para se
atingir o valor de R$ 98.000,00 em relação aos supostos rendimentos
recebidos de Evônio Santos, tendo inclusive afirmado não ter sido possível
apresentar todos os cheques microfilmados no montante alegado. Assim, o
fisco não comprovou o recebimento do montante total de R$ 98.000,00,
devendo ser glosada a parcela não comprovada.
(d) Juros. A Selic não representa mera atualização da moeda, mas remuneração
exacerbada do capital estrangeiro, fixada por mera resolução. Logo, devem
ser aplicados os juros previstos no art. 161, §1°, do CTN.
(e) Multas. Impossibilidade de sobreposição. Não é possível aplicação
concomitante da multa de ofício de 75% e da multa isolada de 50% por haver
sobreposição de incidências para um mesmo fato (jurisprudência). Assim,
deve subsistir apenas a multa relativa ao não recolhimento do carnê-leão.
Redução do valor. As multas aplicadas violam os princípios constitucionais
da razoabilidade e isonomia e, mesmo a multa subsistente de 50% deve ser
afastada por ser seu percentual abusivo, confiscatório e desarrazoado a violar
o princípio do não confisco (doutrina e jurisprudência). Destarte, a multa deve
ser reduzida ao percentual de 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/01/2009 (e-fls. 111/125), o recurso
interposto em 05/02/2009 (e-fls. 128) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Rendimentos omitidos. A fiscalização considerou que o recorrente omitiu aluguéis
de pastagens, tendo recebido R$ 98.000,00 de Evônio Santos e R$ 14.388,00 de Ulysses Santos
Filho, no ano-calendário de 2002 (e-fls. 05). Para comprovar tal omissão, intimou estes a
apresentar documentação comprobatória referente ao arrendamento rural informado em
declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física (e-fls. 16/21), obtendo em resposta
a informação de que os pagamentos corresponderiam a contrato de arrendamento rural (e-fls.
23/24 e 28/30), tendo o espólio deste apresentado comprovante de depósito de R$ 14.388,00 (e-
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000212/2006-39

fls. 25) e aquele apresentado extrato bancário e microfilmagem de cheques (e-fls. 31/43). A
fiscalização também intimou o contribuinte a se manifestar (e-fls. 13/15), tendo sido solicitada
prorrogação de prazo (e-fls. 22).
O recorrente argumenta que declarações unilaterais de terceiros não provam a
relação negocial havida e que os microfilmes e comprovantes de depósitos são ilegíveis e
insuficientes para atingir o montante total. Assim, as provas seriam inconsistentes e não caberia
ao recorrente fazer prova negativa, ou seja, de não ter praticado a infração imputada.
Note-se que não se invocou meras declarações unilaterais, mas informações
prestadas em declaração de ajuste anual confirmadas por respostas às intimações fiscais
específicas, estando acompanhadas de comprovante de depósito absolutamente legível e a atestar
o depósito em 09/08/2002 de R$ 14.388,00 por Ulisses Santos Filho em favor do recorrente (e-
fls. 25) e de extratos bancários da conta de Evônio Santos a evidenciar a compensação de
cheques no valor de R$ 82.900,00 conforme microfilmagens de cheques nominais e a totalizar
82.900,00 (e-fls. 31/43). Apesar da baixa qualidade da microfilmagem é possível se detectar que
os cheques encontram correspondência nos extratos e são nominais ao recorrente, bem como
qual é o valor neles constante (R$ 3.000,00, R$ 69.900,00 e R$ 10.000,00), ainda mais quando
se conjuga o valor numérico com o escrito por extenso. Além disso, a Declaração de Bens do
recorrente discrimina área de terras com 3.773ha (e-fls. 50).
Diante desse conjunto probatório, é razoável a conclusão pela omissão de renda
imputada pela fiscalização. Mesmo para a parcela sem comprovação em microfilme, a
apresentação de parte dos microfilmes no considerável montante de R$ 82.900,00 induz à
conclusão de estar correta a informação veiculada na Declaração de IRPF do arrendatário de ter
pago R$ 98.000,00 no ano-calendário de 2002. Não se transferiu ônus probatório para o
recorrente, pois a fiscalização apresentou as provas em que lastreou suas constatações, não tendo
o contribuinte quando intimado durante o procedimento fiscal e nem em sede de contencioso
administrativo apresentado prova a revelar eventual equívoco na conclusão de se ter omitido
rendimentos tributáveis. O Acórdão de Impugnação também não exigiu prova negativa, tendo
apenas evidenciado que o recorrente não apresentou qualquer prova a indiciar que a percepção
dos fatos extraída do conjunto probatório apresentado pela fiscalização estaria equivocada.
O tributo foi exigido com base em provas suficientes, não tendo o recorrente
demonstrado violação aos princípios e regras, inclusive constitucionais, invocados nas razões
recursais. O lançamento não se lastreou apenas em depósitos bancários para se concluir pela
disponibilidade econômica ou omissão de renda. Pelo contrário, a fiscalização diligenciou junto
às pessoas físicas que declararam em suas Declarações de Ajuste Anual pagar aluguéis ao
recorrente e em face delas colher elementos autorizadores da conclusão de ter o recorrente
omitido rendimentos tributáveis.
Decisões judiciais e administrativas, bem com doutrina, não vinculantes não têm o
condão de limitar a apreciação do direito e das provas pela autoridade julgadora.
Juros. SELIC. Sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da
repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da
constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.944 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000212/2006-39

Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). Ademais, a
incidência da Taxa SELIC sobre débitos tributários está pacificada, conforme Súmula n° 04, do
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da taxa SELIC.
Multa. A multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão (infração 002) tem
por base fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2002, tendo havido também lançamento
por omissão na declaração de ajuste anual em relação aos mesmos rendimentos (infração 001),
conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(os) e Demonstrativos de Apuração (e-
fls. 05/09). Logo, a multa isolada não subsiste, nos termos de jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por outro lado, não prospera o pedido de redução da multa de ofício ao percentual
de 20%, eis que o presente colegiado é incompetente para afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade por violação a princípios constitucionais (Súmula CARF n°
2), não havendo decisão vinculante.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-
leão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital